Tribunal: STF
Processo: ARE 1282275
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de a agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:
    “CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA MUNICÍPIO DE AMERICANA. Decisão que inferiu pleito de reconhecimento de nulidade de atos processuais. Recurso interposto pela embargante. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS AUTOS ORIGINAIS NÃO ELETRÔNICOS - Artigo 1.017, I do Código de Processo Civil - A ausência de peça obrigatória à instrução do agravo de instrumento torna o recurso inadmissível, desde que seja dada oportunidade ao recorrente para complementar a documentação exigível - Agravante que, intimado a complementar a documentação exigível, nos termos do art. 1.017, § 3º, do CPC, não juntou os documentos obrigatórios Ausência de cópia das petições que ensejaram a decisão recorrida Recurso inadmissível Precedente dessa C. Câmara Recurso não conhecido”. (eDOC 28, p. 4)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 5°, II, XXXVI e LV; 30, I e II; 48, XIII; e 192 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de intimação do advogado da parte recorrente da decisão que manteve a determinação proferida nos autos dos embargos à execução. Alega-se a necessidade de aceitação da apólice de seguro garantia na origem, nos termos da Lei 6.830/1980.
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem não conheceu do recurso interposto, em razão da inadmissibilidade de agravo de instrumento, ante a ausência de peça obrigatória à sua instrução. Entretanto, a parte recorrente limita-se a tratar da ausência de intimação, bem como do mérito de recurso, referente à garantia da execução na origem.
    Nesses termos, vislumbra-se a deficiência da fundamentação do recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Desse modo, incide no caso a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.05.2019. MANDADO DE SEGURANÇA. APELO EXTREMO FUNDAMENTADO NO ART. 102, III, “B”, DA CF. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL 5.991/73 (ALTERADA PELA LEI FEDERAL 11.951/2009). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à inconstitucionalidade da Lei 5.991/73 (alterada pela Lei Federal 11.951/2009), estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)”. (ARE 1.176.093 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29.11.2019) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 913.084 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.11.2016) 
    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, em seu art. 932, III, confirmando a jurisprudência firmada anteriormente por esta Corte, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 
    Ainda que superado esse óbice, no tocante ao admissibilidade do recurso inominado pela origem, o recurso não merece prosperar.
    Com efeito, observo que a jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181), paradigma da repercussão geral, é no sentido de que a discussão referente aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Eis a ementa desse julgado: 
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608”. (RE 598.365 RG, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe 26.3.2010) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 26, p. 14), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente